Tribunal: TJES
Processo: 0000070-18.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000070-18.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SARA SERAFIM BASTOS SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000070-18.2024.8.08.0021

APELANTE: SARA SERAFIM BASTOS SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por SARA SERAFIM BASTOS SOARES contra a sentença por meio da qual foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual (art. 33, § 4º, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006). A ré transportava 18 tabletes de maconha (13,6 kg) em um ônibus de São Paulo/SP com destino a Vitória/ES, sendo interceptada em fiscalização da Polícia Federal em Guarapari/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fundamentação utilizada para a exasperação da pena-base e das frações de aumento e diminuição na dosimetria é idônea; (ii) estabelecer se a quantidade de droga pode ser utilizada simultaneamente para exasperar a pena-base e modular o redutor do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A culpabilidade, os motivos e as consequências do crime devem ter a valoração negativa afastada quando amparadas em elementos genéricos, no espírito de ganância ou no perigo abstrato à coletividade, por serem circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal de tráfico de drogas.

As circunstâncias do delito permanecem desfavoráveis em razão da elevada quantidade de entorpecentes apreendidos (mais de 13 kg de maconha), conforme o critério de preponderância estabelecido no art. 42, da Lei nº 11.343/2006.

A atenuante da confissão espontânea deve observar, ordinariamente, o parâmetro de 1/6 (um sexto) para a redução da pena na segunda fase, ante a ausência de fundamentação específica para patamar diverso.

A utilização da quantidade e natureza da droga para majorar a pena-base impede o uso do mesmo fundamento para modular a fração do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), sob pena de configuração de
bis in idem
.

A estrutura logística para o transporte oculto da droga e a finalidade de lucro mediante pagamento justificam a aplicação do redutor do tráfico privilegiado em fração intermediária (1/2).

O aumento da pena pela majorante da interestadualidade (art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006) em fração superior ao mínimo legal (1/4) revela-se idôneo quando o trajeto percorrido abrange três estados da federação, demonstrando maior reprovabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

Elementos inerentes ao tipo penal não servem de fundamento para a exasperação da pena-base.

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal afasta circunstância judicial negativa em recurso exclusivo da defesa.

A quantidade de droga valorada na primeira fase da dosimetria não pode servir para modular o redutor do tráfico privilegiado na terceira fase.

O transporte de drogas por múltiplos estados justifica o aumento da pena pela interestadualidade acima do patamar mínimo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 33, § 2º, "b", e art. 59; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º, art. 40, V, e art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1214 (REsp 2.058.971-MG); STJ, HC 725.534/SP; STJ, AgRg no AREsp 2.545.462/TO; STJ, AgRg no AREsp 2.519.051/ES; TJES, APC 0003657-19.2022.8.08.0021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000070-18.2024.8.08.0021

APELANTE: SARA SERAFIM BASTOS SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

SARA SERAFIM BASTOS SOARES
em face da r. Sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES (ID 18081549), por meio da qual fora condenada pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/200633, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, em regime, inicialmente, fechado.

A defesa técnica apresentou razões recursais (ID 18081558) sustentando a ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, arguindo que as vetoriais da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime foram valoradas negativamente com base em elementos genéricos e inerentes ao próprio tipo penal, razão pela qual requer o redimensionamento para o mínimo legal. Na segunda fase, pleiteia a aplicação de redutor maior referente à atenuante da confissão. Por fim, na terceira fase, pugna pela adoção da fração de 1/6 (um sexto) para o aumento da pena em relação à majorante do artigo 40, V, da Lei 11.343/06 e a incidência da fração de 2/3 (dois terços) para o tráfico privilegiado.

Emerge da Denúncia que, no dia 25/01/2024, por volta de 06h30min, em frente ao posto da PRF situado em Guarapari, a ré transportava drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo e fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consta dos autos que policiais federais realizavam operação de fiscalização de transportes coletivos vindos de São Paulo e Rio de Janeiro, cuja rota tem sido utilizada para realização do tráfico de drogas interestadual.

Nesse ínterim, mandaram parar um ônibus da Viação Itapemirim, cuja origem era São Paulo com destino à Vitória.

Realizada a vistoria nas bagagens, cães farejadores apontaram para uma mala de cor rosa, que possivelmente possuía entorpecentes no interior dela. Em seguida, houve a identificação da denunciada como proprietária da mala rosa aludida, cujo ticket foi atribuído ao passageiro da poltrona 39, tendo a ré, inclusive, mudado de poltrona para confundir a fiscalização. Indagada, a ré apresentou o ticket acima referido sem resistência e confessou que estava trazendo drogas na mala. Aberta a mala em questão, foram encontrados no interior dela 18 tabletes de maconha.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente,
a
apelante não se insurge contra a condenação em si
, que está devidamente alicerçada nas provas produzidas em juízo.

Com efeito, requer seja a pena base fixada no mínimo legal, argumentando que a exasperação promovida pelo juízo primevo é inidônea.

Consta da sentença condenatória que o juízo
a quo
fixou a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa com base na seguinte fundamentação:

“
A
culpabilidade
da acusada é evidente, muito grave, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado; antecedentes imaculados, vez que não ficou demonstrado ter a acusada sido condenada em definitivo anteriormente; conduta social da ré não ficou bem esclarecida ante à ausência de dados; não há elementos nos autos que conduzam a análise de sua personalidade, pelo que não há como formar um juízo negativo; quanto aos
motivos
do crime precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor da ré, uma vez que motivada pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes, sendo injustificável a conduta delituosa; as
circunstâncias
não são favoráveis, uma vez que a acusada foi presa em flagrante dentro de um ônibus, transporte público, onde havia mais pessoas, realizando o transporte interestadual de drogas, sendo grande quantidade de drogas, totalizando 18 (dezoito) e um saquinho contendo maconha, com origem de São Paulo/SP e como destino a Vitória/ES, salientando posteriormente as drogas apreendidas seriam colocadas à venda, expondo muitas pessoas ao perigo das drogas; as
consequências
, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o comportamento da vítima, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado”. (grifo nosso)

A ciência da ilicitude da conduta é circunstância relacionada ao
animus
do agente, e não ao exame da reprovabilidade da conduta, este sim parâmetro de exame para a
culpabilidade
do agente. A referida vetorial deve ser afastada, portanto.

Na sequência, a valoração negativa dos
motivos
do crime também se ateve a elementos próprios do tipo penal, uma vez que o “espírito de ganância”, genericamente considerado, não constitui circunstância que extrapole o conteúdo normativo já inerente ao tipo penal. Nesse sentido: TJES, APC 0003657-19.2022.8.08.0021. Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa. 2ª Câmara Criminal. Julgado em 18/3/2025.

Quanto às
circunstâncias
do delito, deve ser preservada a valoração negativa desse vetor, tendo em vista os critérios preponderantes do art. 42, da Lei nº 11.343/06, notadamente, a natureza e a quantidade de drogas, valendo ressaltar que houve apreensão de 18 (dezoito) tabletes de maconha, com massa total de 13.687,3g (treze mil, seiscentos e oitenta e sete vírgula três gramas).

A respeito das
consequências
do crime, a danosidade social é elemento indissociável do delito, não podendo o vetor ser dimensionado com base nessa circunstância. Destarte, o tráfico é crime contra a saúde pública e o perigo à coletividade é o próprio bem jurídico tutelado pela norma incriminadora. Assim, inexistindo danos concretos anômalos demonstrados nos autos, a fundamentação carece de idoneidade.

Remanesce, portanto, como vetor desfavorável, as circunstâncias do crime.

Diante do decote de três das quatro circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis na sentença, deve-se proceder ao reexame da pena-base de acordo com o Tema Repetitivo nº 1214, por meio do qual a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de
“
É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença
. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
”. (REsp 2.058.971-MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, por maioria, julgado em 28/8/2024, DJe 12/9/2024).

Cabe destacar que não existe um critério matemático obrigatório para o aumento da pena-base, possuindo o magistrado discricionariedade regrada para fixar o patamar adequado à reprovação do crime, de acordo com sua sensibilidade fática, sendo que a jurisprudência da Corte Superior aponta os parâmetros de 1/8 sobre o intervalo da pena e de 1/6 sobre a pena mínima, porém, é possível adotar fração de exasperação superior diante da preponderância do art. 42, da Lei de Drogas (
“A jurisprudência do STJ reconhece que a quantidade e a natureza da droga, quando valoradas de forma fundamentada, autorizam a exasperação da pena-base sem necessidade de critério matemático rígido, desde que a motivação seja concreta e proporcional às circunstâncias do caso”,
STJ, AgRg no AREsp n. 2.545.462/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025).

Diante do exposto, e considerando a preponderância das disposições do art. 42, da Lei de Drogas e a relevante quantidade de entorpecentes apreendidos (cerca de treze quilos), redimensiona-se a pena-base para 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa. No mesmo sentido, confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. DOSIMETRIA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. BALIZA ‘CIRCUNSTÂNCIAS’ E QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DESPROPORCIONAL DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA PARA CADA ATENUANTE. TERCEIRA FASE. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 1. Correta a fixação da pena-base em 08 (oito) anos, de reclusão, e 800 (oitocentos) dias-multa, pois a baliza ‘circunstância’ foi devidamente negativada, uma vez que o acusado usava a residência de sua sogra, sem o conhecimento desta, para armazenar a droga, sendo certo que a grande quantidade e variedades das drogas apreendidas (03 quilos e 40 gramas de maconha e 190 gramas de cocaína), também justificam a exasperação da pena-base, na forma do art. 42, da Lei nº 11.343/06. (TJES, APC 0000789-35.2022.8.08.0032. Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo. Julgado em 29/9/2023)

Na segunda fase, o juízo sentenciante reconheceu a atenuante da confissão e reduziu a pena em um ano.

Nada obstante, o C. Superior Tribunal de Justiça sugere a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para a 2ª fase da dosimetria da pena como forma de parâmetro da proporcionalidade, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário. Ausente fundamentação para aplicação de patamar diverso, impõe-se a correção do cálculo dosimétrico.

Dessa forma, aplicada a fração de 1/6 (um sexto), a pena intermediaria será de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase, o juízo a quo modulou a fração de diminuição da pena com base na análise dos elementos do artigo 59, do Código Penal e o disposto no artigo 42, da Lei 11.343/2006, registrando que foi apreendido um expressivo volume de drogas e em variedade, o que justifica uma menor diminuição da pena.

Ocorre que a Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no HC 725.534/SP, julgado em
27/4/2022
, firmou a tese de que é possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos,
desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena.

Nesses termos, tendo em vista que a apreensão das drogas foi considerada na primeira fase para avaliar as circunstâncias do crime, não poderá ser utilizada na terceira fase para modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Nada obstante, em reforço de fundamentação, a logística estruturada para ocultação da droga (em mala de viagem) e a confissão da ré de que receberia quantia em dinheiro para o transporte são circunstâncias que justificam a modulação da fração redutora, sendo proporcional, à luz do caso concreto, a adoção da fração de 1⁄2 (metade).

Assim, impõe-se o redimensionamento da pena para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa.

Finalizando, o juízo primevo, no que tange à causa de aumento do artigo 40, V, da Lei 11.343/06 (interestadualidade), aumentou-a acima do mínimo previsto na lei (1/6), em razão do caminho percorrido pela droga, que envolveu, no mínimo, três Estados, uma vez que saiu de São Paulo e foi apreendida no Espírito Santo, tendo passado obrigatoriamente por outro ente federativo para chegar no destino final.

Destarte, o c. Superior Tribunal de Justiça considera idônea essa fundamentação. Na ocasião do julgamento do AgRg no AREsp 2519051/ES, a Quinta Turma entendeu da seguinte forma:

“Na hipótese, a Corte de origem concluiu que o acusado percorreu dois Estados da Federação (Minas Gerais e Espírito Santo), percorrendo quase toda a extensão da Rodovia BR-262, mesmo não tendo chegado ao destino (Vila Velha/ES), revelando-se maior a reprovabilidade da conduta, não há que se falar em ilegalidade na fixação acima do patamar mínimo. Porém, 1/2 mostra-se exacerbado, sendo mais razoável ao caso a fração de 1⁄4”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.519.051/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

À vista do exposto, considerando-se as nuances do caso concreto, justifica-se a adoção do patamar de 1/4 (um quarto) para o recrudescimento da pena.

Ao final, a pena definitiva será de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas
, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa para redimensionar a pena da apelante para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Caso esta eg. Câmara entenda, OFICIE-SE, com urgência, ao Juízo da Execução (2ª Vara Criminal de Colatina – Processo SEEU 2000341-77.2025.8.08.0014) para ciência e tomada das providências necessárias à execução do regime fixado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)